Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-27.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002645-27.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
SINDY MARESSA DE MATOS SILVA LIMA, LUA MACEDO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA CULPOSA DO RÉU PROVADA. REALIZAÇÃO DE CONVERSÃO EM DESACORDO COM AS REGRAS DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 12/02/2022, às 18 horas na BR 964, no Km 06, sentido BA 963-BR 101, envolvendo o automóvel VW - VOYAGE 1.0L MC5, placa RME6A51, de propriedade do réu/apelante, e a motocicleta YAMAHA - XTZ150 CROSSER S, placa PLO7F26, de propriedade do autor/apelado, resultando em lesão corporal na parte demandante e danos aos veículos abalroados.

2 - Voltando-se aos elementos probatórios carreados aos fólios processuais, sobretudo o boletim de ocorrência 00084414/2022 lavrado pela 6ª COOPIN (ID 59311156), constata-se que o sinistro ocorreu quando o veículo da parte ré, que se encontrava parado no acostamento, iniciou conversão à esquerda. Nesta ocasião, colidiu com a motocicleta da parte autora que trafegava na via, no sentido BA 963-BR 101.

3 – A análise conjunta dos elementos probatórios conduzem à firme conclusão de que a conduta negligente do réu foi a causa única e determinante para o abalroamento dos veículos.

4 - Para mais, colhe-se que o boletim de ocorrência de acidente trânsito e o registro do fato foram feitos a partir de relato de agentes da polícia rodoviária estadual, que chegaram ao local pouco tempo após o acidente, não se equiparando àquele decorrente de depoimento unilateral da parte, servindo, portanto, como elemento de convicção para o julgamento da causa.

5 - Diante desse contexto, restam caracterizados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, gerando o dever de indenizar por parte do apelante e somente por este, diante da caracterização da sua culpa exclusiva pelo evento danoso.

6 -
In casu,
há demonstração

de despesas decorrentes do acidente relativas a consultas médicas, medicamentos e reparos com a motocicleta
(ID n° 59311160 ao 59311163)

7- Uma vez violada a integridade física da parte autora, ainda que as lesões sofridas não tenham sido de natureza grave ou deixado sequelas, restam caracterizados danos morais, sobretudo diante dos sentimentos de temor, angústia e aflição provocados pelo acidente.

8 – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002645-27.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante FABIO OLIVEIRA SANTOS e como apelado ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUZA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25